Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752915-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABMAEL DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., BANCO DO BRASIL Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0702501-71.2020.8.07.0014, ID no 67417099, págs. 1-2. 2. Contrarrazões apresentadas por Assupero Ensino Superior Ltda. (ID no 22813486). 3. Ao consultar os autos originários, verifica-se que o segundo agravado, Banco do Brasil S/A, tem advogado cadastrado com pedido de habilitação nos autos em 5/1/2021 (ID no 80607453). 4. Inclua-se o advogado cadastrado, Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808, como representante do Banco do Brasil. 5. Nos termos da decisão de ID no 22332718, intime-se o agravado Banco do Brasil S/A para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO